Tribunal: TJSP
Processo: 1080406-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r no 182/2021 (Marco Legal das Startups). Alegações de má gestão da empresa investida e violação de cláusulas contratuais, que fundamentariam o vencimento antecipado dos aportes realizados na startup requerida e a incidência de multa. Demanda fundada no Livro II, Parte Especial do Código Civil (Direito de Empresa - arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas). Causa de pedir especialmente relacionada à administração societária, segundo regras dispostas entre os artigos 1.010 e 1.021 do CC e entre os artigos 153 e 157 da Lei no 6.404/1976. Competência recursal de uma das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Art. 6o, I, da Resolução no 623/2013. Precedentes.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
(TJSP; Apelação Cível 1080406-84.2020.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré-reconvinte.

Contrato de mútuo conversível em participação societária. Modalidade de investimento em inovação, notadamente em startup, prevista na Lei Complementar no 182/2021 (Marco Legal das Startups). Alegações de má gestão da empresa investida e

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré-reconvinte.

Contrato de mútuo conversível em participação societária. Modalidade de investimento em inovação, notadamente em startup, prevista na Lei Complementar no 182/2021 (Marco Legal das Startups). Alegações de má gestão da empresa investida e violação de cláusulas contratuais, que fundamentariam o vencimento antecipado dos aportes realizados na startup requerida e a incidência de multa. Demanda fundada no Livro II, Parte Especial do Código Civil (Direito de Empresa - arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas). Causa de pedir especialmente relacionada à administração societária, segundo regras dispostas entre os artigos 1.010 e 1.021 do CC e entre os artigos 153 e 157 da Lei no 6.404/1976. Competência recursal de uma das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Art. 6o, I, da Resolução no 623/2013. Precedentes.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.